Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013594-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 111.643.668-07 (AGRAVADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - CNPJ: 01.174.455/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013594-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 1o Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material c/c Obrigação Fazer n. 1005265-75.2024.8.11.0055, ajuizada por
JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que a requerida suspenda as cobranças do débito denominado “VIZAPREVSEGUROS”, bem como para que se abstenha de negativar o nome do mesmo junto aos órgãos de proteção de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“verifica-se a total improcedência da medida de antecipação de tutela concedida nos autos, pois não restaram observados os parâmetros legais para a sua concessão, uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final”
(sic).

Defende que “
a multa imposta extrapola os limites do razoável em caso de descumprimento da decisão, já que o valor desborda os limites da função preventiva, e se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável, em respeito ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, pugnando pela sua exclusão ou redução”
(sic).

E ainda, alega que “
o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e caso não ocorra a reforma da decisão proferida, sofrerá injusto prejuízo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo-se a decisão que concedeu a tutela antecipada até o julgamento de mérito do recurso (Id. 215170690).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 23/05/2024, conforme decisão de Id. 216086667.

O agravado não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 220481659.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 215490681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que a requerida suspenda as cobranças do débito denominado “VIZAPREVSEGUROS”, bem como para que se abstenha de negativar o nome do autor junto aos órgãos de proteção de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...)

Trata-se de
ação de reparação civil por dano moral e material c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência antecipada
, cujas partes indicadas na epígrafe estão devidamente qualificadas nos autos.

Aduz parte autora ser beneficiária do INSS e que a primeira requerida vem efetuando descontos indevidos desde agosto de 2023. Que até o momento foram descontadas 06 (seis) parcelas no valor de R$ 64,00. Totalizando até então a quantia de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais).

Afirma que buscou as requeridas para cancelamento dos descontos, mas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Dessa forma, pugna pela concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos relacionados ao suposto contrato de número 11426779, bem como pela determinação para que as requeridas se abstenham de negativar seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC), entre outros.

(...)

No presente caso, constata-se o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

Do cotejo do acervo probatório, verifica-se que a parte autora coligiu nos autos documentação atinente a cobrança, conforme extratos bancários constantes no Id ́s. 152057737 e 152057739, não trazendo, contudo, outros elementos a atestar, induvidosamente, as alegações por ela deduzidas.

No entanto, em matéria de defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tem-se a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente, é medida que se impõe.

A propósito, no limiar da demanda seria incongruente a exigência de provas conclusivas sobre a inexistência da dívida. Afinal, não se vê no ordenamento jurídico um meio de prova capaz de demonstrar a “inexistência de um fato”. Por isso mesmo, afirma-se que não há prova sobre fato negativo.

Vale registrar, em todo caso, que a presente demanda versa, entre outros pedidos, justamente sobre a declaração de inexistência da relação jurídica e, consequentemente, a suspensão dos descontos das parcelas diretamente nos proventos da parte autora, além de indenização por danos morais e materiais.

No mais, não é necessário que se tenha a certeza do direito do autor para concessão da medida liminar de suspensão dos aludidos descontos, mas, tão-somente, a probabilidade de ele consagrar-se vencedor.

É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida cautelar.

De outra parte, o “periculum in mora” é cristalino, uma vez que os descontos em questão ocorrem junto ao benefício previdenciário, verba destinada ao sustento do autor.

Forte nos fundamentos acima, este Juízo
DEFERE
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor na exordial, a fim de determinar que a parte requerida suspenda as cobranças do débito denominado “VIZAPREVSEGUROS”, bem como para que se abstenha de negativar o nome do mesmo junto aos órgãos de proteção de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando que a multa imposta extrapola os limites do razoável em caso de descumprimento da decisão, já que o valor desborda os limites da função preventiva, e se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável, em respeito ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, pugnando pela sua exclusão ou redução, bem como alega que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e caso não ocorra a reforma da decisão proferida, sofrerá injusto prejuízo.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo-se a decisão que concedeu a tutela antecipada até o julgamento de mérito do recurso (Id. 215170690).

Pois bem. Da análise da situação concreta, não vislumbro qualquer ilegalidade na
decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

No que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
.
(TJ-MT - AI: 10246054420228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
SUSPENSÃO DO DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”
(TJ-MT 10233999220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, verifica-se que o prazo de 10 (dez) dias fixado se mostra razoável, não havendo reparo a fazer no
decisum.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”.
(N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024